Tribunal: TJBA
Processo: 8028334-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028334-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ADONIAS ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS STEINBERG

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA E PRAZO DE CUMPRIMENTO. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de primeiro grau que, em ação declaratória de nulidade contratual, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) diretamente no benefício previdenciário do consumidor, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

a) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo trezentos do Código de Processo Civil para determinar a suspensão provisória dos descontos em benefício previdenciário;

b) se a contratação de reserva de margem consignável (RMC) observou os deveres qualificados de informação e transparência impostos pela legislação consumerista; e

c) se o valor da multa cominatória e o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação de fazer mostram-se adequados, razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

A modalidade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) exige, por parte da instituição financeira, o cumprimento rigoroso dos deveres de informação qualificada, clareza, transparência e cooperação nas relações de consumo, em especial quando o consumidor é pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, nos termos dos artigos quarto, sexto, quarenta e seis, cinquenta e dois e cinquenta e quatro-D do Código de Defesa do Consumidor.

Revela-se plausível a tese do consumidor de que houve falha no dever de informação quando os elementos fáticos indicam que o aderente acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, com parcelas e prazos de encerramento delimitados, sendo surpreendido por descontos mensais contínuos que apenas amortizam o valor mínimo da fatura do cartão, gerando um endividamento sem termo final e com a incidência de juros rotativos de patamar elevado.

O perigo de dano reside na natureza estritamente alimentar da verba previdenciária percebida pelo consumidor idoso, cujo comprometimento por descontos recorrentes e de evolução indeterminada coloca em risco direto o seu sustento básico e a preservação de seu mínimo existencial, o que justifica a imediata concessão da tutela de urgência em primeira instância.

A fixação de multa diária no valor de
R$200,00 (duzentos reais) limitada a R$10.000,00 (dez mil reais)
, é compatível com a finalidade coercitiva das astreintes, não se mostrando desproporcional diante da capacidade econômica da instituição bancária e da necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial de suspensão dos descontos.

O prazo de 10 (dez) dias assinalado pelo magistrado de origem para a efetivação da obrigação de fazer é razoável e plenamente compatível com a estrutura operacional e de tecnologia de uma instituição financeira de grande porte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, com a consequente manutenção da decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Tese de julgamento:

Mostra-se devida a suspensão de descontos em benefício previdenciário relativos a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando houver verossimilhança na alegação de falha no dever de informação e risco de comprometimento do mínimo existencial do consumidor idoso.

A multa diária fixada em patamar moderado e com limite global proporcional é meio idôneo para compelir a instituição financeira a cumprir a obrigação de fazer."

Vistos, relatados e discutidos, nos presentes autos o Agravo nº 8028334-82.2026.805.0000, no qual figura como agravante
BANCO BMG S/A

e agravado
A
DONIAS ARAUJO DA SILVA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça